Tribunal: TJPA
Processo: 0030544-09.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030544-09.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS, JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0030544-09.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELANTE: JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO PELAS ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS VÍTIMAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR MENOR PARTICIPAÇÃO. COMPROVADA COAUTORIA. PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DUAS QUALIFICADORAS. SUMULA 443/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em face da existência de atenuantes. Súmula 231 do STJ.

2.

Não cabe a causa de diminuição de pena por menor participação para quem é coautor do ilícito.

3.

Impõe-se a reforma da dosimetria da pena, em relação ao grau de aumento pela causa do art. 157, § 2º, I e II, do CP, se não houve motivação idônea para a fixação acima do mínimo de 1/3 – súmula 443/STJ.

4.

O
depoimento das vítimas foram claros e precisos quanto ao fato delitivo, corroborado pela apreensão das res furtivas em poder dos réus, assim como a utilização de arma de fogo na abordagem contra elas em via pública, quando esperavam o ônibus na parada, razão pela qual o magistrado foi benevolente ao aplicar o concurso formal aos acusados, quando o conjunto fático-probatório recomendava o concurso material.

5.

Recurso de João Victor Santos conhecido e improvido. Recurso de Jhon Alan Nascimento conhecido e parcialmente provido, com extensão de ofício ao corréu. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA O RECURSO DE JOHN NASCIMENTO E DESPRIMENTO PARA O RECURSO DE JOÃO VICTOR SANTOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, realizada dia 29 de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Penais
interpostas por
JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS e JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém, que os condenou à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Consta na denúncia ofertada contra
GABRIEL CALADO DE SOUZA, JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO e JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS

que:

“... no dia 28/12/2016, por volta das 22:30h, cerca de nove pessoas estavam em uma parada de ônibus na Av. 16 de Novembro, próximo à Rua Veiga Cabral, quando um carro branco passou pelo local e estacionou na esquina da outra rua. Em seguida, dois indivíduos desceram do veículo e abordaram as vítimas, tomando seus pertences e ameaçavam-nas com uma arma de fogo. Ato contínuo, os assaltantes empreenderam fuga no carro branco. Neste momento, um motoqueiro passava pelo local e as vítimas lhe informaram que haviam acabado de serem assaltadas, descrevendo as características dos larápios, bem como o avisando que os denunciados fugiram. Após coletadas as informações, o motoqueiro direcionou-se até uma viatura de polícia que realizava renda ostensiva no bairro Jurunas e repassou os dados obtidos. Dessa maneira, a guarnição foi em diligência, tendo avistado o veículo usado no assalto na Rua dos Pariquis, flagrando os denunciados em posse de várias bolsas femininas, celulares, um revólver calibre 38 e seis munições. Em sede policial, os policiais entraram em contato com as vítimas Jucileide de Souza Silva e Paulo Cézar Carneiro de Melo Junior através de seus respectivos celulares, solicitando que os buscassem. Foi devolvido também o veículo utilizado no fato delituoso, a quem pertencia a José Ramon de Souza Leal.”.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 556/569, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu JOÃO VICTOR SANTOS opôs embargos de declaração às fls. 574/579, o qual foi parcialmente acolhido às fls. 583/588 para reconhecer a atenuante da menoridade, sem alteração de pena em razão da Súmula 231/STJ.

Os Réus JOÃO VICTOR SANTOS e JHON ALAN NASCIMENTO ingressaram com recurso de apelação contra a sentença.

Às fls. 614, foi extinta a punibilidade do Réu GABRIEL CALADO DE SOUSA, em razão de sua morte (fls. 611).

Às fls. 620/627, foram apresentadas as razões recursais pelo Réu JOÃO VICTOR SANTOS, em que pugna pela reforma parcial da sentença, apenas para a redução da pena-base em razão das atenuantes da confissão e menoridade mesmo que abaixo do mínimo legal; aplicação da pena de multa também no mínimo legal; e reconhecimento da causa de diminuição de pena de menor participação no crime.

Às fls. 630/632, foram apresentadas as razões recursais pelo Réu JOHN ALAN NASCIMENTO, nas quais ele requer a reforma parcial do sentença para redução da pena-base abaixo do mínimo legal; exclusão do concurso formal; e aplicação da causa de aumento de pena pelas qualificadoras no mínimo legal de 1/3.

Constam contrarrazões aos recursos às fls. 636/639, pelo conhecimento e desprovimento.

Às fls. 641/643, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo de João Victor Santos e parcial provimento do apelo de John Alan Nascimento, para reduzir o patamar relativo à causa de aumento de pena pelas qualificadoras ao mínimo legal de 1/3.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço dos apelos manejados.

A irresignação dos Recorrentes contra a decisão condenatória restringe-se aos seguintes enfoques: redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes; redução da pena de multa para o mínimo legal; exclusão do concurso formal de crimes; aplicação da causa de diminuição de pena por menor participação em relação ao Réu João Victor; redução do patamar da causa de aumento de pena pelas qualificadoras para o mínimo de 1/3.

A sentença condenatória aplicou a ambos os Réus a pena-base do crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para cada vítima no total de duas
. Na segunda fase, reconheceu a ambos os Réus as atenuantes da confissão e menoridade, deixando de aplicá-las em razão da Súmula 231/STJ. Na terceira fase, as penas dos Réus foram aumentadas em 3/8 (três oitavos), em razão das qualificadoras do concurso de agentes e do uso de arma de fogo, elevando-se para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. E ao final, foi aplicado a eles o concurso formal de crimes, sendo as penas aumentadas em 1/5 (um quinto).

No entanto, consta na sentença que a pena final de ambos os Réus, após o concurso formal, é
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
, sendo que o cálculo correto da pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa aumentada de 1/5 (um quinto) redundaria numa pena de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, consubstanciando erro material na decisão singular.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência das
atenuantes da confissão e da menoridade
dos Réus, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a Súmula 231.

Nesse sentido:

“(...)
- Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes. - Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

O mesmo raciocínio se retira em relação à
pena de multa
, que também foi arbitrada no mínimo legal, e só ficou acima do mínimo após a aplicação inafastável das causas de aumento de pena.

Quanto ao pedido de redução pela
menor participação
no crime, efetuado pelo Apelante João Victor, só cabe para quem é
partícipe
no delito a si imputado e não para quem é
coautor
, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, dando fuga deliberada aos comparsas na direção do veículo utilizado no delito, sendo que ele mesmo confessou judicialmente que eles em comum acordo resolveram cometer o assalto naquele momento e sabia que um de seus comparsas estava armado, o que configura sua anuência à prática de um roubo qualificado e não a um
crime menos grave
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA AVENTADA CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO E DO CONCURSO DE PESSOAS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1. Da Aventada condenação do crime de corrupção de menores. A menoridade dos adolescentes E. S. T. ficou comprovada por auto de prisão em flagrante (ID 6370666 – Pág. 204), constando a idade do menor (12 – 17 anos), e inclusive tendo sido o Termo de Informação do Adolescente Infrator, assinado pela sua genitora, Sra. Hellen Cristina Souza Teixeira, e dos adolescentes Y. DA S. C. e F. M. D. S., através da representação do Ministério Público (ID 6370657 – Págs. 127/129), sendo referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante. Dessa maneira, aplico também o concurso formal apenas no crime de roubo, em razão de ser a pena mais grave, conforme previsão do art. 70,
caput
, do CPB, determinando-se ao réu
ADEVALDO PEREIRA DA SILVA CORREIA, a reprimenda DEFINTIVA, FINAL e CONCRETA, de 03 (três) anos e 1 (hum) mês de reclusão em regime inicial ABERTO, § 2º, “c”, do CPB, com o pagamento de 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2. RECURSO DA DEFESA.

2.1. Da Almejada absolvição. há nos autos elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente que, na companhia de três menores, pularam o muro do Departamento Municipal de Trânsito (DMTU) e subtraíram duas motocicletas que se encontravam no local;

2.2. Da Participação de menor importância. Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal, tendo o apelante agido como coautor;

2.3. Do Afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno e do concurso de pessoas. Inicialmente, quanto ao repouso noturno, convém afirmar que prevalece na jurisprudência do STJ, o sentido de que há compatibilidade entre o repouso noturno e o furto qualificado. Já quanto a qualificadora do concurso de agentes, vejo que se constatada a presença de quatro indivíduos na cena do delito, que em unidade de desígnios agiram com dolo suficiente para subtrair os bens da vítima, inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas previstos no art. 155, § 4º, IV do CPB;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(8975549, 8975549, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Em relação ao
pedido de exclusão do concurso formal de crimes,
apesar d
o
esforço da defesa em abrandar ainda mais a pena arbitrada ao Réu John Alan, não há como acatar a tese recursal levantada.

A uma, porque o art. 383 do CPP autoriza o magistrado a dar definição jurídica diversa da denúncia, desde que baseada em fatos nela relatados, do que não se afastou o magistrado, porque consta claramente na sentença a existência de mais de uma vítima.

À duas, parte das vítimas c
ompareceu em Juízo e confirmou que os Réus roubaram seus pertences.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. VIOLAÇÃO DE UM ÚNICO PATRIMÔNIO. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, ao analisar o tema, firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com única subtração patrimonial e mais de um resultado morte, com autonomia de desígnios, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes.

2. No caso dos autos, correta a decisão que entendeu configurado o concurso formal impróprio, uma vez que, embora tenha ocorrido a subtração de um único patrimônio, porquanto pertencentes ao casal, os acusados, com desígnios autônomos, praticaram atos de violência dirigidos de modo particular a cada uma das vítimas, o que demonstra o dolo específico para cada ato colateral envolvendo a conduta delitiva roubar, provocando intencionalmente cada uma das mortes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1873668/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Outrossim, no meu entender, o caso em questão autorizava o magistrado a aplicar o concurso material, posto que a pluralidade de vítimas com bens diversos subtraídos gera tal reconhecimento, pelo que a aplicação do concurso formal beneficiou os acusados, que acabaram recebendo uma reprimenda aquém do que deveriam.

Em sendo assim, não há motivo plausível para o acolhimento da tese.

No que tange ao patamar relativo à
causa de aumento de pena pelas qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes
, realmente o magistrado
não apresentou qualquer justificativa plausível para aplicar a causa de aumento de pena insculpida no art. 157, § 2º, I e II, do CP em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço), sendo que a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores e nesta E. Corte Estadual é no sentido de que a existência de mais de uma qualificadora não gera a automática fixação da causa de aumento acima do mínimo, devendo para tanto motivar o magistrado a decisão – súmula 443/STJ.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação NEGO PROVIMENTO ao recurso do Réu JOÃO VICTOR SANTOS, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu JOHN ALAN NASCIMENTO
para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls. 556/569, o que faço nos seguintes termos:

a)

aplico a causa de aumento de pena insculpida no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em 1/3 (um terço), redundando na pena 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sob a qual aplica-se o concurso formal em 1/5 (um quinto),
tornando a pena final, concreta e definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa;

b)

estendo, de ofício, ao Apelante JOÃO VICTOR SANTOS a alteração da reprimenda aplicada ao corréu, tendo em vista a idêntica situação de ambos os Réus nos autos, razão pela qual torno sua
pena final, concreta e definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 29

de novembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/11/2022